Tribunal: TJDFT
Processo: 0102899-29.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS NECESSÁRIOS. LEI No 14.010/2020. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o recorrente pretende obter a desconstituição da decisão interlocutória, indevidamente denominada de “sentença”, na origem, que reconheceu o transcurso do prazo da prescrição intercorrente na fase de cumprimento de sentença.
2. Além do transcurso do prazo prescricional o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a suspensão do curso do processo de execução, nos moldes do art. 921, § 4o, do CPC. 2.1. No presente caso o credor deixou fluir os prazos de suspensão do curso do processo e da prescrição intercorrente tendo se manifestado apenas uma vez para informar o protocolo do procedimento de inventário e partilha dos bens do devedor. 2.2. A instauração do procedimento de inventário e partilha não tem aptidão para solucionar o impasse a respeito do bem pretendido pelo credor, pois se destina a promover a divisão dos bens aos respectivos herdeiros. 2.3. Não houve qualquer alteração, portanto, na perspectiva de satisfação do crédito ou em relação à prática de ato efetivo de persecução patrimonial, que possa descaracterizar a inércia do credor. 2.4. Assim, estão demonstrados os requisitos necessários para a verificação dos efeitos do transcurso do prazo da prescrição intercorrente.
3. A despeito dos argumentos articulados pelo credor a Lei no 14.010/2020 não alterou as regras aplicáveis ao caso, referentes à prescrição, mas apenas suspendeu, de modo excepcional, os prazos da prescrição e da decadência, em virtude da pandemia mundial relacionada à disseminação do vírus SARS-Cov-2. 3.1. Essas regras, pelas razões expostas, não alcançam as hipóteses de prescrição intercorrente.
4. Recurso conhecido e desprovido.